Tribunal: TJDFT
Processo: 0009899-96.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009899-96.2013.8.07.0001 RECORRENTE: WILSON DOS REIS BRAZIL RECORRIDO: MÁRCIO RODRIGO CANTONI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRETENSÃO RELATIVA A ALUGUÉIS DE PRÉDIOS URBANOS OU RÚSTICOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO DE SUSPENSÃO. LEI N. 14.195/2021. ALTERAÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS (206, § 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL). INCIDÊNCIA. 1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil (CPC), extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial deste prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. 2. O art. 921, do CPC, teve sua redação alterada pela Lei 14.195 de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. Na redação anterior, o termo inicial para contagem da suspensão era a data da decisão de suspensão proferida pelo juízo da causa. Com a nova lei o termo inicial passar a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei no 14.195 de 2021). 3. Para determinar a incidência da nova lei, há três cenários possíveis: 1) a execução na qual o prazo prescricional já se iniciou: esta não será afetada pela Lei 14.195/2021; 2) a execução na qual o prazo prescricional não se iniciou pois o processo está suspenso: neste caso, apenas começa a contar o prazo prescricional depois do prazo de suspensão; 3) por fim, as execuções nas quais não foi determinada a suspensão e, consequentemente, o prazo prescricional não foi iniciado, até agosto de 2021, incide a Lei 14.195/21 — o prazo prescricional deve se iniciar a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens. 4. No caso, como a suspensão já tinha ocorrido e o prazo prescricional se iniciado antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC. Esse entendimento - prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão – já estava consolidado antes mesmo da inclusão do art. 206-A no Código Civil pela Medida Provisória1.085/2021. 5. A presente ação executiva foi lastreada em contrato de aluguel, o que enseja a aplicação do prazo prescricional de 3 anos, previsto no artigo 206, §3o, I, do Código Civil, para a “pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos”. 6. A decisão que suspendeu a execução pelo prazo de 1 ano em decorrência da não localização de bens penhoráveis do executado (ID 41171077 – p. 161) foi proferida em 21/6/2017. Logo, nos termos da antiga redação do art. 921, § 4o, do CPC, o decurso do prazo da prescrição intercorrente se iniciou em 22/6/2018 e findou em 22/6/2021. A sentença que reconheceu a prescrição está correta. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 921, §§ 1o ao 5o, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teria ocorrido a prescrição intercorrente, por sempre ter demonstrado seu interesse no prosseguimento do feito e na satisfação do seu crédito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 921, §§ 1o ao 5o, e 924, inciso V, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, ao reconhecer a prescrição intercorrente, assentou: “não foram localizados bens penhoráveis do executado pelo período de um ano após a decisão que suspendeu a execução” (ID 43182889). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027